Tribunal: TJSP
Processo: 1030378-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE TAXI – Indeferimento por decisão totalmente desprovida de fundamentação ou motivação que obstou o exercício da profissão – Ato eivado de nulidade, que não pode prevalecer – Direito líquido e certo do impetrante que protocolou solicitação embasada em Lei Municipal, de obter a motivação do indeferimento, não podendo experimentar

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE TAXI – Indeferimento por decisão totalmente desprovida de fundamentação ou motivação que obstou o exercício da profissão – Ato eivado de nulidade, que não pode prevalecer – Direito líquido e certo do impetrante que protocolou solicitação embasada em Lei Municipal, de obter a motivação do indeferimento, não podendo experimentar prejuízo em razão de ato nulo – Concessão da ordem para que possa exercer a atividade até ter o pedido analisado por decisão suficientemente fundamentada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030378-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
MARKOWITSCH, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030378-93.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.924 - lt
2
Voto no 33.924
Apelação
e
Remessa
Necessária
Cíveis
no
1030378-
93.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 3a Vara da Fazenda Pública
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Apelante: FLÁVIO MARKOWITSCH
Apelado: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ: Luis Manuel Fonseca Pires
MANDADO DE SEGURANÇA
RENOVAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
SERVIÇO
DE
TAXI

Indeferimento por decisão totalmente desprovida de
fundamentação ou motivação que obstou o exercício da
profissão
Ato eivado de nulidade, que não pode
prevalecer Direito líquido e certo do impetrante que
protocolou solicitação embasada em Lei Municipal, de
obter a motivação do indeferimento, não podendo
experimentar prejuízo em razão de ato nulo Concessão da
ordem para que possa exercer a atividade até ter o pedido
analisado por decisão suficientemente fundamentada

Recurso provido.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, este
tempestivamente, interposto às fls. 75, por Flávio Markowitsch contra a
r. sentença de fls. 53/54, cujo relatório se adota, que concedeu
parcialmente a ordem e determinou à autoridade impetrada que
responda à solicitação do impetrante em 30 dias.

Inconformado, sustenta o recorrente que impetrou o
presente Mandado de Segurança requerendo que o Departamento de
Trânsito renovasse sua autorização de trabalho para atuar como taxista,
a qual de forma abrupta e sem fundamentação lógica ou legal foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030378-93.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.924 - lt
3
indeferida, sendo apenas informado que a motivação consistira em
“problemas internos da diretoria”. Sustenta que a pretensão consiste na
autorização de permissão, uma vez que cumpridas todas as
formalidades exigidas não subsistem razões para o indeferimento.
Salienta que protocolou 17 pedidos administrativos e
sempre obteve respostas evasivas sob arguição de que as negativas eram
sigilosas.

Considera suficientes os elementos amealhados para provar
a conduta arbitrária da autoridade na mudança repentina quanto a
renovação de autorização do trabalho, especialmente frente ao
cumprimento de exigências como vistorias, pagamento de taxas e
licenciamento, permissão da inventariante para utilização do alvará do
coproprietário Sr. Walter Clementino, e autorizações anteriores.
Requer o provimento do recurso com a concessão da
ordem nos moldes em que pleiteada, determinando-se a renovação da
autorização para trabalho como taxista, que vinha exercendo de forma
contínua por mais de dois anos, pena de ver tolhido o sustento próprio e
familiar (fls. 75/78).

O Município de São Paulo ofertou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 83/85).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030378-93.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.924 - lt
4
Inicialmente, em razão da parcial concessão da ordem,
considera-se interposto o reexame necessário, nos termos do art. 14, §
1o, da Lei no 12.016/2009.
Impetrou o autor a ação mandamental aduzindo ser taxista,
portador do Condutaxi no 27.100-38 e coproprietário do alvará no
023225-28 juntamente com o Sr. Walter Clementino, falecido em
15/01/2017, e desde o falecimento deste último vem obtendo
autorização bimestral para o exercício regular da profissão de taxista,
obstada de forma infundada ao singelo argumento de “problemas
internos da diretoria” não obstante sua situação regular, o pagamento de
taxas e cumprimento de todas as exigências legais.
Concedida a liminar para determinar a apresentação de
resposta aos pedidos administrativos (fls. 36/37), a autoridade impetrada
quedou-se inerte.

O provimento jurisdicional ora questionado concedeu a
ordem apenas para que a autoridade impetrada informasse os motivos
do indeferimento, sobrevindo informações acompanhada da decisão
administrativa de indeferimento (fls. 66/69).
Prossegue o impetrante com a pretensão de afastar decisão
administrativa coatora que considera ilegal, e obter a renovação de sua
autorização.
Na estrita seara desta ação mandamental, discute-se a
legalidade do ato tido por coator que indeferiu pedido de renovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030378-93.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.924 - lt
5
AUTORIZAÇÃO CONDUTAXI, ato considerado arbitrário e ilegal por
falta de devida e suficiente fundamentação, e seus reflexos no direito do
impetrante em obter a autorização para trabalhar como taxista ou os
motivos do indeferimento.
Segundo
Maria
Sylvia
Zanella
Di
Pietro,
a
AUTORIZAÇÃO designa o ato unilateral e discricionário pelo qual a
Administração faculta ao particular o desempenho de atividade material ou a
prática de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos.
Sobre o tema, leciona:
Nesse sentido, a autorização abrange todas as hipóteses em que
o exercício de atividade ou a prática de ato são vedados por lei
ao particular, por razões de interesse público concernentes à
segurança, à saúde, à economia ou outros motivos concernentes
à tutela do bem comum. Contudo, fica reservada à
Administração a faculdade de, com base no poder de polícia do
Estado, afastar a proibição em determinados casos concretos,
quando entender que o desempenho da atividade ou a prática
do ato não se apresenta nocivo ao interesse da coletividade.
Precisamente por estar condicionada à compatibilidade com o
interesse público que se tem em vista proteger, a autorização
pode ser revogada a qualquer momento, desde que essa
compatibilidade deixe de existir1.
Portanto, cabe à Administração examinar condições
previamente estabelecidas em atos que requerem autorização ou
permissão para funcionamento, como no caso dos autos.
Pertinente anotar que os Atos Administrativos para
concessão ou não da autorização pleiteada encontram-se no âmbito de
1 Pietro, Maria Sylvia Zanella Di Direito administrativo, 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030378-93.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.924 - lt
6
discricionariedade do Administrador, cabendo ao Poder Judiciário
apenas o controle judicial da legalidade do ato, respeitando a
discricionariedade administrativa nos limites em que é assegurada pela
lei.
Admite-se que o Ato Administrativo goza de presunção de
legitimidade e veracidade. Mas, como bem pondera a insigne citada
doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
É amplo o âmbito de atuação discricionária da Administração
Pública. Só que a discricionariedade nunca é total, já que
alguns aspectos são sempre vinculados à lei. (....) A partir da
ideia de que certos elementos do ato administrativo são sempre
vinculados (a competência e a finalidade, em sentido estrito),
pode-se afirmar que não existe ato administrativo inteiramente
discricionário2.
Destarte, adstrita a intervenção judicial à apreciação dos
aspectos da legalidade, inviável adentrar nos motivos que levaram ao
indeferimento. Cabe ao Judiciário no controle da atividade
administrativa pelo mandado de segurança, apenas rever decisões
administrativas
irregulares,
não
motivadas
ou
flagrantemente
desproporcionais, cometidas por agentes públicos no exercício de
atribuições públicas.
Dentro dessa análise, a irregularidade da decisão que
indeferiu a renovação da autorização se faz flagrante, não podendo
subsistir. Vejamos:
O impetrante logrou demonstrar que protocolou 17 pedidos
2 Ob. cit. p. 293 e 296.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030378-93.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.924 - lt
7
administrativos de renovação da autorização exigida para o exercício da
função de taxista que há dois anos lhe era concedida, de onde provinha
o sustento familiar. Teve indeferido os pedidos em decisão desprovida
de fundamentação ou motivação, desconhecendo por completo os
motivos que levaram a interromper a atividade. Obteve respostas
evasivas à negativa, e não conseguiu acesso aos autos administrativo.
Deferida liminar para que a Administração apresentasse os
motivos do indeferimento, embora notificada a tanto, a autoridade dita
coatora quedou-se inerte.
Proferida sentença concedendo a ordem para que fossem
apresentados os reais motivos do indeferimento, o Município de São
Paulo trouxe aos autos “documentos enviados pelo Departamento de
Transportes Públicos, que demonstram que a solicitação de renovação
do Alvará de Estacionamento n.o 023.225-28 já foi apreciada e
indeferida pela autoridade competente” (fls. 64), porém, com decisão
totalmente desprovida de fundamentação.
Da leitura da documentação apresentada às fls. 67/68,
assim se extrai:
Assunto: Solicitação de renovação do Alvará de Estacionamento n.o
023.225-28 com manutenção de coproprietário e de preposto
DESPACHO
I- Ante os elementos que instruem o processo, em especial o parecer
do DTD, INDEFIRO o requerimento inicial.
II- Publique-se, após ao DTD/ ATENDIMENTO para ciência e
providências eventualmente cabíveis;
III- Por fim, ao arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030378-93.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.924 - lt
8
Nesse torar, razão assiste ao impetrante, pois desconhece-se
os reais motivos que levaram à negativa.
E nulo é o Ato Administrativo desprovido de qualquer
fundamentação, pois viola regra fundamental de validade quanto ao
motivo, finalidade e forma.
O impetrante possui o direito líquido e certo de obter da
Administração correto posicionamento frente à solicitação embasada na
Lei Municipal no 7.329/69 - que regula a o serviço de taxi e transporte
urbano, mediante apresentação dos elementos que possam, em tese,
motivar o indeferimento do pedido.
O indeferimento desprovido de fundamentação razoável
não pode prevalecer. Inexoravelmente, os reflexos do ato nulo são
deletérios para o impetrante, que têm comprometida a fonte de sustento
e desconhecendo o motivo não pode sanar eventual irregularidade.
Com essas considerações, a ordem é de ser concedida para
que haja emissão de outorga de autorização ao impetrante, de modo que
possa exercer a atividade como taxista, até que o novo pedido
administrativo seja analisado por decisão motivada e fundamentada.
Convém consignar que a autorização judicial é provisória, e
comporta existência até a regularização administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030378-93.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.924 - lt
9
Isto posto, pelo meu voto se rejeita a remessa necessária
e se dá provimento ao apelo do impetrante, para conceder a ordem
na integralidade e anular o Ato Administrativo desprovido de
fundamentação, podendo o impetrante exercer a atividade de
taxista até ter o pedido de renovação submetido a nova análise e
resolvido por decisão fundamentada.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)